Tribunal: TJDFT
Processo: 0721800-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721800-73.2020.8.07.0001 RECORRENTE: OTÁVIO SOUZA RABELLO RECORRIDO: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. COBRANÇA. AFIRMADA QUITAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO EM CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXAME. SENTENÇA CITRA PETITA. 1. Ao suscitar fato extintivo do direito do autor, qual seja, a inexistência da dívida por força de sua quitação, o réu atrai para si o ônus de comprová-lo. Do seu turno, sendo evidente que o documento apresentado para tal fim não comprova o afirmado pagamento, bem como, por outro lado, que a parte autora demonstrou a existência do crédito, há que ser mantido hígido o julgamento de procedência do pedido correspondente. 2. Se o magistrado deixou de apreciar o pedido de concessão da gratuidade judiciária formulado pelo réu em contestação, há tal vício que ser sanado no julgamento da apelação (art. 1.013, § 3o, inciso III, do CPC). 3. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Deferida a gratuidade com efeitos retroativos ao pedido de sua concessão. 4. Apelação parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando o reconhecimento da ilegitimidade ativa da recorrida. Aduz que não restou comprovada a legitimidade para a cobrança de débito referente a mensalidades associativas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto à legitimidade da cobrança decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010